Tribunal: TJBA
Processo: 8050660-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050660-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DIOGO SILVA OLIVEIRA Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS Advogado(s): IGOR CEZAR PEREIRA GALINDO DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EQUIPARADA A ENTIDADE PRIVADA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DE REGRAS DE PRERROGATIVA DE FORO A ENTIDADE AUTÁRQUICA ESTADUAL QUANDO ATUA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual do Tocantins, sob fundamento de que a instituição de ensino demandada possui natureza autárquica estadual (Lei nº 3.124/2016), afastando a competência do foro do domicílio do aluno-consumidor em ação que discute ausência de entrega de diploma necessário ao exercício profissional, decorrente de contrato oneroso de prestação de serviços educacionais prestados no município de Rio Real/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC; e (ii) estabelecer se é competente o foro do domicílio do consumidor, afastando-se o declínio de competência para a Justiça Estadual do Tocantins. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação estabelecida entre aluno e instituição de ensino superior mediante contraprestação financeira enquadra-se como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo irrelevante eventual natureza autárquica da instituição quando atua com autonomia patrimonial e mediante contrato típico de serviços educacionais. 4. A controvérsia decorre da não entrega de diploma devidamente registrado, fato diretamente vinculado à prestação do serviço educacional e, portanto, inserido no âmbito da proteção consumerista. 5. O art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a demanda em seu domicílio, norma de natureza protetiva que prevalece inclusive quando o fornecedor é pessoa jurídica de direito público que atue no mercado de consumo. 6. O precedente do STF nas ADIs 5.492 e 5.737 não incide na espécie, pois o Estado-membro não figura no polo passivo, inexistindo fundamento para deslocamento da competência para a Justiça de Tocantins, uma vez que que a UNITINS, quando presta serviços educacionais remunerados, equipara-se a entidade privada para fins de competência, não lhe sendo aplicáveis prerrogativas típicas de autarquia. 7. A decisão agravada contrariou entendimento reiterado desta Corte e desconsiderou mais de uma década de tramitação processual, violando os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, eficiência e boa-fé objetiva, ao impor ao consumidor ônus desproporcional decorrente de deslocamento processual para outro Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A prestação de serviços educacionais mediante remuneração caracteriza relação de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, ainda que a instituição possua natureza autárquica estadual. 2. Em demandas envolvendo serviços educacionais e discussão sobre expedição de diploma, é competente o foro do domicílio do consumidor, conforme art. 101, I, do CDC. 3. O declínio de competência que desconsidera jurisprudência consolidada e impõe ônus desproporcional ao consumidor viola os princípios da segurança jurídica, eficiência, boa-fé objetiva e proteção da confiança. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8050660-70.2025.8.05.0000, de Rio Real, em que figuram, como agravante, Diogo Silva Oliveira e, como agravada, a Universidade Estadual do Tocantins - Unitins. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça